Tribunal: CARF
Processo: 16682.900323/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900323/2018-41
RESOLUÇÃO
3002-000.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar
os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900323/2018-41
2
Trata-se de Pedido de Restituição (10971.78209.270617.1.2.04-3179) no valor
total de R$ 161.241,86, de crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior
(PGIM)
de Cofins-Importação (cód. 5442), do PA 09/08/2012, originado do DARF no valor
de R$ 250.680,84, recolhido em 09/08/2012. Conforme Despacho Decisório
Eletrônico (DDE), emitido em 05/03/2018, o direito creditório não foi reconhecido
em razão da alocação do pagamento a débito declarado.
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 15/03/2018. Em
13/04/2018, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Após afirmar a tempestividade da defesa, alega, em síntese, que, conforme
Solução de Consulta COSIT no 62, de 2017, vinculante à toda Administração
Tributária, não haveria incidência da Cofins-Importação sobre os valores pagos às
resseguradoras estrangeiras admitidas (remessa de valores ao exterior a título de
prêmios de resseguro), porque referidas empresas estão sujeitas à tributação no
Brasil como se fossem residentes. E que, portanto, os prêmios pagos às
resseguradoras admitidas deveriam se sujeitar à incidência da Cofins sobre a
receita bruta, não havendo razão para o pagamento da Cofins-Importação.
Diz que, com base no fundamento acima esposado, retificou as DCTF e transmitiu
diversos Pedidos de Restituição, conforme memória de cálculo anexa, afirmando
que muitos dos pedidos já foram deferidos, inclusive, "o que demonstra o correto
entendimento quanto a restituição desses valores perquiridos".
Contrapõe-se ao indeferimento por entender que se fundamenta, unicamente, no
presente caso, no argumento genérico de não ter havido a transmissão de DCTF
retificadora, falha que julga consistir em mero erro material, o qual não pode
obstar o seu direito, em decorrência dos demais elementos de prova que
demonstram o pagamento indevido, tal como a memória de cálculo, a qual
demonstra, linha a linha, os valores de pagamentos de Cofins-Importação, no
período 09/08/2012.
Acusa que o despacho decisório foi proferido em absoluta afronta ao disposto no
art. 76 da então vigente IN RFB no 1.300/2012 (atual art. 161, I e II da IN RFB no
1.717/2017), pois as autoridades não consideraram todas as informações que
tinham a seu dispor acerca do direito creditório pleiteado e não buscaram
verificar a certeza e liquidez do crédito, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional - CTN, mediante realização de diligência.
Julga que o não acolhimento do seu argumento viola o princípio da verdade
material. Encerra pugnando pela reforma do Despacho Decisório para que seja
reconhecido integralmente o crédito pleiteado. Do contrário, requer,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, para que seja
analisada/verificada a existência do crédito em litígio.
É o relatório.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900323/2018-41
3

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O contribuinte protocolou, via PER/DCOMP no 10971.78209.270617.1.2.04-3179,
pedido de restituição e compensação referente a valores recolhidos a título de COFINS-
Importação, apurados em 09/08/2012, os quais seriam indevidos, pois decorrem da incidência
sobre operações de resseguro contratadas com resseguradoras admitidas no exterior.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório, tampouco homologou a
compensação declarada sob o argumento de que tais operações estariam sujeitas à incidência da
COFINS-Importação.
Inconformada com a r. decisão recorrida, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, alegando, em síntese, que não realizou a competente retificação da DCTF tão somente
porque foi impossibilitada de fazê-lo em razão de falas no sistema da Receita Federal do Brasil.
Sustenta que, anteriormente à transmissão do Pedido de Restituição, já havia
retificado a DCTF por cinco vezes, demonstrado inequívoca diligência no cumprimento de suas
obrigações acessórias. Contudo, ao tentar promover nova retificação com o objetivo de reduzir o
valor do débito referente à Cofins-Importação, foi impedida de transmitir a referida declaração
retificadora, em decorrência de limitações técnicas impostas pelo próprio sistema RFB.
Aduz, portanto, que a ausência da retificação da DCTF não decorreu de omissão ou
erro próprio, mas de obstáculo técnico alheio à sua vontade, imputável, exclusivamente à
administração tributária, motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito creditório e a
consequente homologação da compensação pleiteada.
Afirma, ainda, que o mero equívoco consistente na ausência de retificação da DCTF
não tem o condão de invalidar o direito creditório pleiteado na PER, sendo indevido seu
indeferimento por tal fundamento.
A Recorrente requer, ainda, a realização de diligências, com fundamento no
princípio da verdade material, a fim de que se apure, de forma exauriente, os fatos relevantes à
controvérsia.
Nesse contexto, os fundamentos adotados na respeitável decisão recorrida não
merecem prosperar, uma vez que desconsideram a necessidade de elucidação plena dos
elementos probatórios indispensáveis à correta solução da lide.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900323/2018-41
4
Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência
para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na
qual a Unidade de Origem deverá confirmar ou refutar existência do direito creditório do
contribuinte face a documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a
diligência, apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais.
Ao final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 475
DF CARF MF
Original